Tribunal: TJMT
Processo: 1006627-41.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006627-41.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALENIR RODRIGUES CUCCHI - CPF: 004.447.261-79 (RECORRENTE), JOSE AUGUSTO QUEIROS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 442.661.621-20 (ADVOGADO), JOHNNY PETERSOM DOS SANTOS - CPF: 893.080.341-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006627-41.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Johnny Peterson dos Santos

Recorrida(s):

Alenir Rodrigues Cucchi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. INCLUSÃO EM DIVIDA ATIVA ANTIGA PROPRIETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Réu é parte legitima a figurar no polo passivo da demanda, visto que pelas provas anexadas aos autos, fora ele quem adquiriu o bem e ficou responsável pela transferência de propriedade.

2. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, celebrou contrato de compra e venda com o Reclamado, ora Recorrente, tenho como objeto o veículo MOTONETA, placa JZF9699, RENAVAM 00742695859, HONDA/C100 BIZ ES, Fabricação/Modelo 2000/2000. A Autora emitiu o documento apto para a efetivação da transferência da titularidade, no entanto o requerido não realizou, o que causou à Autora diversos transtornos, visto que existem débitos na dívida ativa, relativos a débitos ocorridos após a venda do bem.

3. A responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador que, como novo proprietário, tem o dever legal de diligenciar junto ao órgão de trânsito competente, dentro do prazo de 30 (trinta), para adotar as providencias necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo em seu nome, consoante dispõe o § 1o, do art. 123 do Código de Transito Brasileiro, levando em consideração o fato da vendedora ora Autora ter providenciado os documentos de imediato para que a transferência pudesse ser realizada.

4. De acordo com o artigo
123
,
§ 1o
, do
Código de Trânsito Brasileiro
, incumbe ao adquirente realizar a transferência do veículo para seu nome. Precedentes. - No caso, os adquirentes receberam o veículo como parte de pagamento de compromisso de compra e venda de imóvel, restando implícito o dever de proceder a transferência do automóvel recebido, pois decorrente de obrigação legal. (Ap. Cív. n. 2013.086606-8, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 10-04-2014).

5. Diferente do que afirma o Recorrente não é necessário o comparecimento pessoal do antigo proprietário para que seja feita a transferência do veículo, basta apenas que ele (atual proprietário) esteja de posse dos seguintes documentos:
“
Boletim de cadastramento de veículos assinado pelo comprador ou seu representante legal, retirado junto com a taxa do DETRAN; Recibo de compra e venda do veículo reconhecido firma no cartório (CRV original), devidamente preenchido, sem rasuras, assinada pelo proprietário (se o recibo for reconhecido em outro estado ou em outro município de MT, terá que fazer o sinal público ou por semelhança por tabelião, e se no recibo constar o nome de empresa ou bando, o comprador terá que trazer fotocópia do contrato social ou certidão do banco do vendedor autenticado); Fotocópias do CPF, RG, documento do veículo (CRLV) e de um comprovante de residência recente, além da fotocópia do cartão do CNPJ ou carimbo padronizado do mesmo no boletim de cadastramento quando estiver em nome jurídico ou for transferido para pessoa jurídica; Decalque devidamente preenchido e assinado pelo Detran-MT (procedimento feito durante a vistoria); Contrato de alienação e reserva de domínio se for o caso e Certidão negativa de débitos do INSS (CND), quando o vendedor for pessoa jurídica e se o valor da venda for igual ou superior à R$ 24.775,29. Fonte:
http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/proprietario-de-veiculos-ainda-tem-duvidas-quanto-a-transferencia
”.

6. O dano moral está devidamente configurado, pois o nome da Autora foi inscrito em dívida ativa, bem como protestado, ante a débitos posteriores a venda do veículo, resultado da desídia da Recorrente em proceder a transferência do bem.

7. O valor fixado a título de indenização pelos danos morais não merece reparos, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido da parte autora, para: a) Condenar o requerido a ressarcir à autora o valor de R$ 576,61 (quinhentos e setenta e seis Reais e sessenta e um centavos), com correção e juros desde a data da citação, pelo índice INPC; a)
Condenar
o Requerido a pagar à parte autora a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação; b)
Oficie-se o DETRAN para que realize a transferência do veículo
MOTONETA, placa JZF9699, RENAVAM00742695859, HONDA/C100 BIZ ES, Fabricação/Modelo 2000/2000 para o comprador JOHNNY PETERSON DOS SANTOS, , portador do Documento de Identidade n.° 13213415, inscrito no CPF/MF sob o n.° 893.080.341-53.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021